Tribunal: TJES
Processo: 0000022-04.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000022-04.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ALCENI LAYBER DE SOUZA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0000022-04.2022.8.08.0062
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Piúma
Recorrente: Município de Piúma
Recorrido: Alceni Layber de Souza

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EX-SERVIDORA COMISSIONADA. COBRANÇA DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ART. 39, §3º, DA CF. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC Nº 136/2025. PARCIAL CONHECIMENTO E, NESTA PARTE, IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Piúma contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidora comissionada, condenando-o ao pagamento de 13º salário proporcional ao ano de 2020, férias integrais do período 2019/2020 e férias proporcionais, todas acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) existência de interesse recursal quanto à prescrição já acolhida na sentença;
(ii) aplicabilidade dos direitos sociais a servidores comissionados;
(iii) distribuição do ônus da prova do pagamento das verbas rescisórias;
(iv) adequação dos índices de correção monetária e juros, em razão da EC nº 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste interesse recursal quanto à prescrição, pois a sentença acolheu a tese municipal quanto às parcelas anteriores a 17/12/2016.
4. O servidor comissionado, por força do art. 39, §3º, da Constituição Federal, tem direito a férias e décimo terceiro salário.
5. Cabe à Administração Pública demonstrar o pagamento das verbas rescisórias, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi feito nos autos.
6. A ausência de comprovantes de quitação autoriza a condenação, pois o inadimplemento não pode ser presumido como provado pelo servidor.
7. Os consectários legais devem ser adequados à EC nº 136/2025, aplicando-se o IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano, respeitado o limite da Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.

Tese de julgamento
:

"O servidor comissionado faz jus ao recebimento de férias e 13º salário, conforme art. 39, §3º, da CF."

"Nas ações de cobrança de verbas salariais, incumbe à Administração Pública o ônus de provar a quitação, nos termos do art. 373, II, do CPC."

"Os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados pelo IPCA acrescido de 2% ao ano (juros simples), observado o limite da Taxa Selic, conforme EC nº 136/2025."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 39, §3º; CPC, arts. 373, II e 85, §6º; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.083.901/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL : 0000022-04.2022.8.08.0062

APELANTE : MUNICÍPIO DE PIUMA

APELADO: ALCENI LAYBER DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
Município de Piúma
(Id. 9496869), ver reformada a sentença (Id. 9496866) que, em sede de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente público ao pagamento de 13º salário proporcional ao ano de 2020, férias integrais referentes ao período 2019/2020 e férias proporcionais, todas acrescidas do terço constitucional, em favor de
Alceni Layber de Souza
.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento; (ii) que a natureza precária do cargo em comissão afasta a estabilidade e limita direitos rescisórios; (iii) a ausência de prova do fato constitutivo do direito pela autora, alegando que caberia a esta comprovar o inadimplemento das verbas; (iv) que a condenação impõe ônus indevido ao erário sem a devida comprovação de prestação de serviço sem contraprestação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 9496872), pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que o ônus da prova do pagamento incumbe ao Município.

Primeiramente, dou destaque a ausência de interesse recursal do município sobre a questão específica da prescrição, posto que foi acolhida em sede de sentença com os seguintes verbetes:

[...]
Portanto,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO

quanto aos supostos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período

anterior à 17.12.2016
,
na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011.

Deixei de considerar a aplicação do art. 10 do CPC, por não vislumbrar nulidade ao contraditório pleno primeiramente por que a questão foi favorável ao recorrente, não se vislumbrando, portanto, prejuízo e, em segundo contexto, por já ter o ente municipal requerido expressamente a análise do tema junto ao juízo de primeira instância, não se tratando de tema novo a ser deslindado neste corte.

Neste sentido:

[...]
O art. 10 do CPC/2015 veda a "
decisão

que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de
contraditório

prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial." (REsp n. 1.676.027/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, REPDJe de 19/12/2017, DJe de 11/10/2017.)

Assim, quanto a prescrição quinquenal das verbas pretendidas pela servidora, não conheço do recurso.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, sendo este parcialmente positivo, passo a enfrentar o mérito considerando que o valor da sentença pendente de liquidação não atinge o patamar fixado no artigo 496, §3º, III, do CPC, o que afasta o duplo grau de jurisdição obrigatório.

Segundo se depreende, a demanda originária versa sobre o pleito de ex-servidora comissionada do Município de Piúma, que busca a percepção de verbas salariais (13º salário e férias com terço constitucional) supostamente não quitadas por ocasião de sua exoneração em dezembro de 2020.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão sob o fundamento de que os ocupantes de cargos em comissão submetem-se ao regime estatutário e fazem jus aos direitos sociais previstos no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, cabendo à municipalidade a prova do pagamento das referidas parcelas, reconhecendo expressamente a incidência da prescrição quinquenal para o adimplemento por parte do recorrente.

No contexto dos autos trazidos a esta corte pelo município, dado o efeito devolutivo da apelação, cinge-se a controvérsia a aferir a distribuição do ônus probatório quanto à quitação das verbas rescisórias e a aplicação dos índices de correção e juros em face da superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, o servidor público, independentemente da natureza do vínculo (se efetivo ou comissionado), faz jus ao recebimento de férias e décimo terceiro salário, por força da extensão operada pelo art. 39, § 3º, da Lei Maior. Como se depreende, a proteção ao trabalho é núcleo essencial de direitos que não admite retrocesso ou supressão sem a devida prova da quitação pela Administração Pública.

Vencida a análise da natureza do vínculo, sublinhe-se que a insurgência recursal quanto ao ônus da prova carece de amparo lógico-jurídico. A esse respeito, importa salientar que, nas ações de cobrança de verbas salariais, o inadimplemento constitui fato negativo, cuja prova por parte do trabalhador configura-se como autêntica "prova diabólica" (impossível de ser produzida).

Para o deslinde da controvérsia, aplica-se o disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que atribui ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso vertente, observa-se que o Município apelante não colacionou aos autos qualquer comprovante de depósito, recibo de quitação ou ficha financeira que demonstrasse o pagamento das férias e do 13º salário pleiteados, fato que, tendo havido pagamento, certamente seria de fácil capacidade probatória.

A mera alegação de regularidade administrativa, como fez o recorrente, não supre a ausência de documentação hábil a comprovar o cumprimento da obrigação pecuniária.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, a manutenção da condenação é medida que se impõe, ressalvando questão atrelada a forma de correção dos valores. Todavia, importante salientar a necessidade de adequação dos consectários legais. A fixação dos índices de atualização deve observar a vigência da Emenda Constitucional nº 136/2025, que alterou o regime de juros e correção monetária da Fazenda Pública.

A compreensão jurisprudencial deve agora amoldar-se à nova ordem constitucional, que estabelece o índice IPCA acrescido de 2% ao ano (juros simples) para as condenações contra o erário.

Conforme orientação sufragada pela novel norma, este índice encontra limite na Taxa Selic: caso a Selic apurada no período seja inferior à fórmula (IPCA + 2%), deverá prevalecer a aplicação da Selic, a fim de garantir a equidade financeira e o respeito aos limites da inflação e juros de mercado.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada quanto ao mérito da condenação é medida que se impõe, procedendo-se, contudo, à retificação de ofício dos índices de juros e correção, já que a sentença impôs a fase de liquidação do débito.

Do exposto,
conheço
parcialmente
do recurso e,
na parte conhecida,
nego provimento
, mantendo a condenação do Município de Piúma ao pagamento das verbas rescisórias assinaladas, devendo o montante ser atualizado monetariamente pelo IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano, observando-se o limite da Taxa Selic, nos termos da EC nº 136/2025.

Em observância ao art. 85, §6º, do CPC, a fixação da verba honorária far-se-á na fase de liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)